Tribunal: STF
Processo: Ext 1742
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição. Comunicação da prisão do Extraditando. Interrogatório. Art. 91 da Lei de Migração. Expedição de carta de ordem para realização do ato.



    Vistos etc.



    Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo do Paraguai em desfavor do nacional paraguaio Cleomar Neves, nascido em 12.3.1991, em Campo Nove/Paraguai. O pedido extradicional foi formalizado pelo Estado Requerente, por meio da Nota Verbal EP/BR/3/175/2022 (evento 1 - fl. 06), forte no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. 



    Em 13.5.2022, decretei a prisão preventiva do Extraditando, em decisão assim exarada:



    “(...).



    Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição do nacional paraguaio Cleomar Neves, apresentado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol, nos termos do § 2º do art. 84 da Lei 13.445/2017 (fls. 02-11). 



    A representação policial informa a inclusão do Extraditando, em 25.4.2022, no sistema da Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol – A-3330/4-2022, porquanto ‘considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática dos crimes de sequestro e homicídio doloso, previstos nos arts. 105 e 126 do Código Penal paraguaio. 



    Extraio breve excerto dos fatos:



    “(...).



    De acordo com as autoridades paraguaias, em 22 de novembro de 2021, no estabelecimento rural denominado ‘Oasis’, localizado na Colonia Bola Cuadel, distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, de propriedade do Sr. Helmut Ediger Friesen, dois indivíduos do sexo masculino, um portando um fuzil e um revólver, o outro uma espingarda, ambos com balaclavas, teriam reduzido a refém o proprietário do citado imóvel junto com outros três funcionários.



    Os sequestradores teriam obrigado Helmut a descer de seu veículo, enquanto despojavam os funcionários da fazenda de nomes Odair dos Santos Filho, Eder Cordeiro Machado e Rolando Diaz de seus celulares. Teriam então amarrado e conduzido essas pessoas para uma região mais distante e arborizada permitindo então que o Sr. Helmut Ediger Friesen conversasse por telefone com seu filho Wilmar Ediger Janzen, a quem teria relatado que havia sido sequestrado, de dentro da propriedade junto com seus funcionários, mencionando que seus sequestradores teriam pedido a quantia de dois bilhões de guaranis para liberá-los. Ele teria dito ainda que os sequestradores já haviam matado um de seus funcionários, Odair dos Santos, e que se não obtivessem a quantia exigida também o matariam e ao capataz Rolando Diaz.



    (...).



    Após ter atendido a todas as exigências dos sequestradores, o Sr. Wilmar Ediger Janzen, diante da falta de notícias sobre a libertação de seu pai e dos funcionários, teria decidido notificar as autoridades policiais de que um dos funcionários, Eder Cordeiro Machado, teria conseguido escapar dos captores e teria relatado que tanto o Sr. Helmut Ediger Friesen como seu capataz Rolando Diaz Gonzales e seu funcionário Odair dos Santos Filho estavam mortos em decorrência dos disparos de arma de fogo disparados pelos sequestradores.



    As três pessoas sequestradas, já sem sinais de vida, teriam sido identificadas posteriormente como Helmut Ediger Friesen, Odair dos Santos Filho e Rolando Diaz.



    Investigações da Polícia Nacional anti-sequestro possibilitaram, após análise preliminar das ligações e mensagens da linha telefônica pertencente a Helmut Ediger Friesen, a identificação dos IMEIS nº ... e nº ..., pertencentes a um telefone móvel roubado da vítima meses antes e estava associado à linha telefônica utilizada por Cleomar Neves. Com os resultados das análises de extratos de ligações e mensagens no momento e na data do evento, 21 de novembro de 2021, a polícia teria conseguido confirmar a participação de Cleomar Neves nos atos puníveis de homicídio intencional e sequestro.” (fls. 03-04). 



    Nesse contexto, “a) Cleomar Neves é procurado para responder a processo penal no Paraguai pelos crimes de sequestro e homicídio doloso, para os quais há previsão no Código Penal paraguaio, artigos 105 e 126, segundo a difusão vermelha, com pena máxima de até 25 (vinte e cinco) anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão por meio do Mandado de Prisão OF/1507, de 08 de abril de 2022, do Juiz Penal de Garantias Plantonista de San Estanislao; e c) o Paraguai dá garantias de que a extradição de Cleomar Neves será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 04). 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindôra Maria Araujo, opina pela decretação da prisão preventiva para fins de extradição (fls. 17-20).



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Suprema Corte tem admitido o pedido de prisão preventiva apresentado pela Interpol, lastreado no documento exarado pelo canal da Difusão Vermelha (PPE 927, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.10.2019; PPE 925, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.10.2019; PPE 924, de minha relatoria, DJe 11.10.2019; PPE 869, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.8.2018; PPE 909, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.7.2019; PPE 918, Rel. Cármen Lúcia, DJe 18.9.2019; PPE 917, Rel. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2019; PPE 915, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.9.2019; PPE 914, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.9.2019; PPE 912, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.8.2019; PPE 905, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 01.8.2019; PPE 910, Rel. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2019; PPE 907, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.5.2019; PPE 861, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09.5.2018; PPE 903, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.4.2019; PPE 899, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26.3.2019; PPE 895, de minha relatoria, DJe 01.02.2019).



    Ressalto, ademais, que, na dicção do art. 84, § 2º, da Lei de 13.445/2017, “O pedido de prisão cautelar poderá ser transmitido à autoridade competente para extradição no Brasil por meio de canal estabelecido com o ponto focal da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) no País, devidamente instruído com a documentação comprobatória da existência de ordem de prisão proferida por Estado estrangeiro, e, em caso de ausência de tratado, com a promessa de reciprocidade recebida por via diplomática”.



    Na hipótese, o pedido de prisão formulado pela Organização Internacional de Polícia Criminal/Interpol está instruído com a informação do mandado de prisão expedido por autoridade judicial estrangeira, bem como as indicações sobre local, data, natureza, circunstâncias do fato criminoso, identidade e paradeiro do Extraditando, em observância à Lei de Migração (art. 84, §§ 1º e 2º). 



    O presente feito colima submeter posteriormente o Extraditando à justiça paraguaia para responder a processo penal pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 105 e 126 do Código Penal paraguaio – Lei nº 1160/97 (fl. 05).



    Em análise sumária do caso, observo que os fatos imputados ao Extraditando configurariam no Brasil, em tese, o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte tipificado no art. 159, §3º, do CP. 



    Além disso, os crimes não estariam prescritos pelas leis estrangeira e brasileira. 



    Os crimes encontram-se abrangidos pelo Tratado de Extradição pertinente e não se detectam óbices à prisão preventiva para a extradição no referido diploma ou na Lei de Migração.



    Por outro lado, a prisão, em processos de extradição, é necessária para “assegurar a executoriedade da medida de extradição” (art. 84, caput, da Lei 13.445/2017) e prevenir a fuga, máxime no caso de acusado foragido no país de origem. 



    Preenchidos os requisitos do art. 84 da Lei 13.445/2017, defiro o pedido e decreto a prisão preventiva do nacional paraguaio Cleomar Neves, ‘filho de Aurio Neves, nascido aos 12.03.1991, cédula de identidade paraguaia nº 7288824’ (fl. 03), para fins de extradição. 



    Encaminhe-se, com urgência, o mandado à Polícia Federal, com cópia desta decisão para cumprimento. 



    Se efetivado o mandado prisional, deve esta Egrégia Corte ser comunicada imediatamente. 



    Após a notícia da prisão para fins de extradição, comunique-se ao Ministério da Justiça, a quem caberá informar, via diplomática, o Governo do Paraguai, que deverá formalizar o pedido de extradição, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 84, § 4º, da Lei 13.445/2017.



    Determino à autoridade policial que proceda, após o cumprimento do mandado prisional, a comunicação formal da prisão ao Consulado do Paraguai com jurisdição sobre o distrito consular em que custodiado o Extraditando, para o fim de assegurar a respectiva assistência, nos termos do art. 36 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares. 



    Esta decisão somente deverá ser publicada após a efetivação da prisão cautelar do estrangeiro em questão. 



    Publique-se, oportunamente, observando a condição acima.”



    Posteriormente, a autoridade policial noticiou o cumprimento do mandado de prisão no dia 16.5.2022, estando recolhido o Extraditando na custódia da Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR (fl. 3). 



    Ao exame da documentação apresentada pelo Estado Requerente, observo, em juízo de delibação, que se encontra aparentemente regular o pedido extradicional, atendendo às exigências do art. 88, § 3º, da Lei 13.445/2017 (Lei de Migração).



    Expeça-se carta de ordem à Justiça Federal em Foz do Iguaçu/PR, com cópia desta Ext 1.742 e da PPE 1032, para a realização do interrogatório do Extraditando, acompanhado de defensor, com nomeação de intérprete se necessário, na forma do art. 91 da Lei 13.445/2017. Não tendo defensor constituído, deverá ser provocada a Defensoria Pública da União. Na oportunidade, deverá ser intimado para apresentar defesa escrita por advogado no prazo de 10 dias (art. 91, § 1º, da Lei 13.445/2017).



    Fixo o prazo de 30 dias para o cumprimento da carta. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora